Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705588-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A contra decisão (ID 29902069 autos de origem), integrada por embargos de declaração (ID 30723256 e 52590862 autos de origem) que indeferiu o pedido do exequente para levantamento dos valores depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença. A agravante defende a possibilidade de levantamento do valor incontroverso ante a pendência de julgamento de agravo em recurso especial, uma vez que o artigo 521, III do CPC afasta a exigência de oferecimento de caução nesse caso. Argumenta estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, uma vez que a sua pretensão encontra amparo no art. 521, III do CPC, notadamente quanto à possibilidade de levantamento de valores depositados em sede de cumprimento provisório sem a necessidade de oferecimento de caução, este reforçado por meio do entendimento uníssono deste TJDFT. Destaca que a situação em tela representa prejuízo à parte que, além de não poder dispor do imóvel objeto da demanda, também está com uma significativa quantia imobilizada, de mais de dois milhões de reais, que corresponde ao valor pago pelo imóvel. Acrescenta que o cumprimento de sentença, na origem, foi iniciado há quase dois anos e o recurso que aguarda julgamento no STJ foi distribuído há aproximadamente um ano, não se tendo sequer previsão de quando será julgado, de modo que a situação pode comprometer a solvabilidade e capacidade de gerar empregos da empresa. Por fim requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o levantamento do valor principal depositado pela TERRACAP correspondente ao valor da condenação e custas processuais, nos termos do art. 521, III do CPC/15. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada com o consequente provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, no sentido de deferir, nos termos do art. 521, III do CPC, sem a necessidade de oferecimento a caução, o levantamento do valor depositado em Juízo pela TERRACAP correspondente ao valor da condenação e custas processuais. Preparo recursal regular comprovado (ID 14867198). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. De fato, a plausibilidade do direito vindicado demonstra a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o artigo 521, III do CPC/2015 dispensa o pagamento de caução pela parte credora, para o levantamento da quantia depositada em juízo, quando pendente julgamento de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o seu recurso especial não possui efeito suspensivo. Por outro lado, não se verifica, de plano, qualquer comprovação quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em se aguardar a tramitação do presente agravo de instrumento, até julgamento do mérito pelo órgão colegiado, o que costuma ser célere. Destaca-se, ainda, que a imediata liberação da quantia depositada nos autos, sem que demonstrado efetivo perigo de dano, configura medida prematura, capaz, inclusive, de causar dano inverso ao agravado, visto que se trata de quantia de alto valor. Nesse quadro, vislumbra-se descabido, no presente momento processual, a concessão da pretendida tutela recursal atinente ao imediato levantamento do depósito judicial. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 11 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora